Tribunal: TJDFT
Processo: 0713586-23.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-07-03

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SEGUNDA PENHORA SOBRE A REMUNERAÇÃO DO EXECUTADO. DECISÃO MANTIDA. PRELIMINAR ARGUIDA NAS CONTRARRAZÕES REJEITADA.
I. CASO EM EXAME
1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão que deferiu a penhora de 10% da remuneração líquida mensal do primeiro agravante, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0734699-69.2021.8.07.0001.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (I) se a decisão que deferiu a penhora de 10% da remuneração líquida mensal do primeiro agravante deve ser mantida; (II) se é possível que duas penhoras incidam sobre a remuneração do executado; e (III) se houve supressão de instância.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A ausência de manifestação na origem não impede a interposição do agravo de instrumento, pois o direito de recorrer nasce com a prolação da decisão que impõe prejuízo à parte.
4. O art. 833, IV, do CPC, prevê a impenhorabilidade dos vencimentos, salários e outras verbas de natureza alimentar, mas admite a relativização dessa regra em situações excepcionais, desde que preservada a dignidade do devedor e de sua família.
5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça permite a penhora de parte do que o executado recebe em casos específicos, como dívidas de pensão alimentícia ou quando não há bens do devedor conhecidos suficientes para saldar a dívida. Em tais casos, a penhora deve em montante que não afete a subsistência do devedor e de sua família. No caso concreto, a segunda penhora de parte da remuneração líquida mensal do agravante não comprometerá sua subsistência, considerando seus rendimentos e a ausência de provas de que a medida prejudicará sua dignidade.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo de Instrumento desprovido. Unânime.
Tese de julgamento:
"1. A ausência de manifestação do devedor nos autos de origem não impede a interposição do agravo de instrumento.
2. A penhora de percentual de remuneração líquida mensal do executado pode ser admitida em situações excepcionais, desde que preservada a dignidade de sua família. Mitigação da impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC. Prevalência dos princípios da efetividade, razoabilidade e proporcionalidade, a fim de não frustrar a execução."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 833, IV.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, EREsp 1.582.475/MG, Rel. Min. Benedito Gonçalves, j. 3.10.2018; STJ, AgInt nos EREsp 1701828/MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 16.6.2020; STJ, EREsp n. 1.874.222/DF, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 19.4.2023; Acórdão 1976826, 0747199-68.2024.8.07.0000, Relator(a): ROBERTO FREITAS FILHO, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 6.3.2025, publicado no DJe: 19.3.2025; e Acórdão 1995597, 0700435-87.2025.8.07.0000, Relator(a): DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 6.5.2025, publicado no DJe: 16.5.2025.